Tribunal: TJMT
Processo: 1063549-15.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063549-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MACKS MOREIRA DO PRADO - CPF: 571.423.861-34 (RECORRENTE), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE – RESSARCIMENTO POR DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES - INFECTOLOGISTA -

AUSÊNCIA DE RECUSA DE TRATAMENTO NA REDE CREDENCIADA - TRATAMENTO FORA DA REDE CONVENIADA POR DELIBERAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O direito a saúde é um direito constitucional e uma obrigação do Estado (artigo 196 da CF/88), cuja competência é concorrente (artigo 24, inciso XII, da CF/88). Assim, foi promulgado a Lei 9.656/1998 (dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) com posteriores alterações advindas pela Lei 14.307/2022 e pela Lei 14.454/2022, a qual foram julgadas constitucionais pela ADI

7088 que mitigou o Rol da ANS, desde que cumpra os requisitos legais do artigo 10, § 13, da Lei 9.656/98.

2. Resolução nº 465/2021 da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
(
Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde)
em seu artigo 17 dispõe: “
A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998
”.

3. Nos autos ficou demostrado que o tratamento foi realizado dentro da rede credenciada, entretanto, o especialista (infectologista) foi contratado fora da referida rede, na medida em que a parte reclamada possui a especialidade médica para tratar
a doença
, bem como não houve a negativa de tratamento, inexistindo ato ilícito.

4. Sentença reformada

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de ressarcimento de despesas médicas hospitalares.

”Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, opino no mérito pela parcial procedência dos pedidos formulados para tão somente condenar a Reclamada a restituir ao Reclamante o montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que deverá ser corrigido pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), nesse caso o desembolso, acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).”

A parte recorrente requer reforma da sentença
para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente improcedentes.

A parte recorrida pugna pela improvimento do Recurso Inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023